Tribunal: TJMT
Processo: 1002349-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002349-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALUISIO APARECIDO DE MORAES RODRIGUES - CPF: 027.739.871-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. RETROATIVIDADE DA LEI N. 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A EXIGÊNCIA DO EXAME. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a progressão de regime ao apenado
Aluisio Aparecido de Moraes Rodrigues
, promovendo-o do regime fechado para o semiaberto, sem a exigência de exame criminológico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a exigência de exame criminológico, introduzida pela Lei no 14.843/2024, pode ser aplicada retroativamente a fatos anteriores à sua vigência; e
(ii)
estabelecer se há elementos concretos que justifiquem a realização do exame no caso específico.

III. Razões de decidir

3.

A exigência do exame criminológico prevista na Lei n. 14.843/2024 configura
novatio legis in pejus
, razão pela qual não pode retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência, nos termos do art. 5o, XL, da Constituição Federal e do art. 2o do Código Penal.

4.

A simples gravidade abstrata dos delitos ou a extensão da pena remanescente não constituem fundamentos idôneos para justificar a realização do exame criminológico, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 439 do STJ).

5.

No caso concreto, o apenado preencheu os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime, conforme atestado de comportamento carcerário e estudo psicossocial favorável, inexistindo fundamentos concretos para a exigência do exame criminológico.

6.

A exigência indiscriminada do exame criminológico, sem motivação específica, compromete o princípio da individualização da pena e pode gerar constrangimento ilegal na execução penal.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. A exigência do exame criminológico para progressão de regime, prevista na Lei n. 14.843/2024, não pode retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência, pois configura
novatio legis in pejus
. 2. A submissão do apenado a exame criminológico para aferição do requisito subjetivo da progressão de regime deve ser fundamentada em elementos concretos da execução penal, não sendo suficiente a mera gravidade abstrata do delito ou o tempo de pena remanescente. 3. O exame criminológico não é requisito indispensável para a progressão de regime, podendo ser exigido pelo juízo da execução penal apenas de forma motivada, nos termos da Súmula 439 do STJ e da Súmula Vinculante 26 do STF”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XL; CP, art. 2o; LEP, art. 112, § 1o (redação anterior à Lei n. 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante 26; STJ, Súmula 439; STJ, AgRg no HC n. 929.034/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30/09/2024, DJe 04/10/2024; STJ, RHC n. 200.670/GO, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/08/2024, DJe 23/08/2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
ALUISIO APARECIDO DE MORAES RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.o 0012110-10.2009.8.11.0042, que
promoveu
o

reeducando
ALUISIO APARECIDO DE MORAES RODRIGUES
ao regime semiaberto
,

sem

a prévia realização de exame criminológico.

Nas razões recursais constantes do ID 265445750, o Órgão Ministerial requer a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja
determinada a submissão do reeducando ao exame criminológico
, com o consequente
retorno ao regime fechado enquanto não reanalisada a possibilidade de concessão da progressão de regime à luz do laudo a ser confeccionado
, ao argumento de que tal medida é imprescindível para a aferição do requisito subjetivo, notadamente diante da quantidade de pena ainda pendente de cumprimento, da gravidade dos delitos – em sua maioria relacionados ao crime de roubo – e o histórico de descumprimento das condições impostas para a expiação da pena no regime semiaberto.

Em contrarrazões encartadas no ID 265445754, o recorrido refuta a pretensão do órgão acusatório e requer seja negado provimento ao recurso.

No exercício do juízo de retratação por meio da decisão de ID 265445753, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, e determinou a remessa dos autos a este eg. Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer
de ID 267222272,
opinando pelo
provimento

do agravo em execução, a fim de que o recuperando seja submetido ao exame criminológico.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Incialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
Parquet
, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Dessume-se dos autos eletrônicos e das informações contidas no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), que o agravado
ALUISIO APARECIDO DE MORAES RODRIGUES
cumpre a pena privativa de liberdade de
33 (trinta e três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em
razão das seguintes condenações:

1.

Ação Penal n.o 0019839-72.2018.8.11.0042, na qual foi condenado pela prática do crime de
roubo
(art. 157 do Código Penal), à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, cujo trânsito em julgado se materializou em 03/06/2020.

2.

Ação Penal n.o 0011620-90.2006.8.11.0042, na qual foi condenado pela prática do crime de
roubo
(art. 157 do Código Penal), à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, cujo trânsito em julgado se materializou em 08/06/2007.

3.

Ação Penal n.o 0008368-35.2013.8.11.0042, na qual foi condenado pela prática do crime de
disparo de arma de fogo
(art. 15 do Estatuto do Desarmamento), à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, cujo trânsito em julgado se materializou em 29/06/2023.

4.

Ação Penal n.o 0003413-97.2009.8.11.0042, na qual foi condenado pela prática do crime de
roubo
(art. 157 do Código Penal), à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, cujo trânsito em julgado se materializou em 26/07/2009.

5.

Ação Penal n.o 0003516-94.2015.8.11.0042, na qual foi condenado pela prática do crime de
roubo agravado
(art. 157, §2o, do Código Penal), à pena de 6 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, cujo trânsito em julgado se materializou em 05/05/2015.

6.

Ação Penal n.o 0008379-11.2006.8.11.0042, na qual foi condenado pela prática do crime de
roubo
(art. 157 do Código Penal), à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, cujo trânsito em julgado se materializou em 17/12/2010.

7.

Ação Penal n.o 0010297-16.2007.8.11.0042, na qual foi condenado pela prática do crime de
roubo
(art. 157 do Código Penal), à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, cujo trânsito em julgado se materializou em 09/05/2008.

Extrai-se dos autos, outrossim, que, em 05/12/2024, o Juízo da Execução Penal
concedeu a progressão de regime
ao ora agravado e, especificamente quanto ao requisito subjetivo, destacou ser
prescindível a realização de exame criminológico
, uma vez que os autos contêm atestado de bom comportamento carcerário e estudo psicossocial, suficientes para influir na sua convicção (ID 265445751).

À guisa de contextualização, colaciono excerto da decisão agravada,
in verbis
:

“(...) Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 02/11/2024, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro,
o atestado de comportamento carcerário e o estudo psicossocial possuem caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Nesse ponto, cumpre salientar que o exame criminológico, estabelecido pela Lei n.o 14.843 /2024, repristinao debate já travado por ocasião da edição da Lei n. 10.792/2003, o qual, inclusive, resultou na edição da Súmula Vinculante no 26 do E. Supremo Tribunal Federal:

"Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”

Além disso, o Ministro Marco Aurélio, ao julgar o HC 82.959, apontou que o princípio da individualização da pena exige análise individual da execução da pena, segundo o princípio da dignidade humana (art. 1o III), do comportamento do sentenciado no cumprimento desta e à vista do delito cometido (art. 5o, XLVIII), exceção que somente poderia aberta por norma de igual hierarquia normativa.

Logo,
a exigência indiscriminada e abstrata, sem fundamentação idônea e sem a indicação de base empírica que revele elementos concretos de gravidade, personalidade ou outras circunstâncias recentes, que em tese, possam vir a desabonar a progressão de regime, viola o texto constitucional, com o qual se incompatibiliza a exigência indiscriminada de realização prévia de exame criminológico
(Rcl 29.527 AgR, rel. min. Dias Toffoli, redp/ o ac. min. Edson Fachin, 2a T, j. 7-8-2018, DJE 221 de 17-10- 2018.).

Se não bastasse, a Súmula no 439 do STJ pacificou entendimento no sentido de que o exame criminológico poderá ser feito a depender das peculiaridades do caso, mas não é exigido como requisito indispensável à concessão da progressão de regime, ou seja, o exame criminológico é subsidiário e não pode ser exigido em todos os casos. Senão vejamos:

"Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada "

Ora, tornar o exame criminológico como condicionante à progressão de regime implica no desprestígio ao sistema progressivo estabelecido e, via de consequência, ao princípio da individualização da pena.

Cumpre observar ainda que
desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias,
de modo que,
não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico e, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão.

Nesse entendimento verifica-se a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico, sem a qual, incabível a determinação da medida.

Finalmente,
exigir exame criminológico, a fim de analisar o requisito subjetivo, para viabilizar a progressão de regime, num Estado que não possui um psiquiatra sequer nos quadros da equipe de saúde do Sistema Prisional e, em que, nos casos imprescindíveis, tais profissionais são nomeados, formando-se filas enormes para desenvolver tais aferições, é, em verdade, criar razão para institucionalizar o constrangimento ilegal dentro da seara penitenciária”
.”
(sic – ID 265445751 - Pág. 2/3).

Nesse contexto, exsurge inconformado o Ministério Público perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Almejada a realização de exame criminológico:

Sobre a temática, não se pode olvidar que, desde a entrada em vigor da Lei n.o 10.792/03, que alterou a antiga redação do art. 112,
caput
, da Lei n.o 7.210/84, exigia-se como requisito subjetivo para a progressão de regime prisional tão somente a demonstração de
bom comportamento carcerário
pelo reeducando, comprovado por meio de atestado emitido pelo Diretor do estabelecimento no qual se encontra custodiado.

Por sua vez, a
Lei n. 14.843/24
alterou novamente a redação do art. 112, §1.o, da Lei n. 7.210/84, o qual passou a dispor que
“[...] em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão” –
destaquei.

Conquanto ainda não tenha se consolidado o posicionamento jurisprudencial majoritário acerca da matéria, notadamente em vista do curto período desde a promulgação da nova lei, ocorrida em
abril deste ano de 2024
, deve-se
ressalvar seu alcance.

Observa-se que, em se tratando de processo executivo de pena em trâmite, por
fatos praticados até o ano de 2018
, mister manter a exegese anterior da legislação aplicável, segundo a qual é possível a exigência do referido exame para aferição do mérito à obtenção da benesse, a critério do magistrado, em cada caso concreto, desde que mediante decisão devidamente fundamentada.

O entendimento tem esteio no fato de que a
novel exigência se revela mais grave
, porquanto, ao fim e o cabo, a obrigatoriedade do exame criminológico para todas as progressões de regime agrega mais um requisito para esse fim. Assim, a solução encontrada é a atenção aos critérios da lei penal no tempo, visto que até então o exame criminológico era desnecessário, a não ser em casos pontuais.

Entende-se que lei penal nova – Lei n. 14.843/2024, não pode retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência, sob pena de se configurar retroatividade
in malam partem
, o que não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro, porquanto o art. 5o, XL, da Constituição Federal prevê de forma clara e insofismável que
“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”
.

A doutrina de Mirabete dispõe:

“A lei penal, porém, amplia as hipóteses de retroatividade da norma mais benigna para abranger também preceitos mais benéficos não relativos ao crime e à pena. Estabelece que ‘a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado’ (art. 2o, parágrafo único, do CP.)
Assim, nos casos de medida de segurança, efeitos da condenação e normas de execução, a retroatividade da lei penal mais favorável

é inconteste.
”
(MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução penal: comentários à Lei n.o 7.210, de 11-7-1984. 11a ed. Revista e atualizada. São Paulo: Atllas, 2006, p. 185) – destaquei.

Justamente por isso, o entendimento jurisprudencial sobre o tema vem se firmando no sentido de que, após as alterações na redação do art. 112 da LEP,
“
as novas disposições deveriam ser aplicadas aos delitos praticados

após a sua vigência
, por inaugurarem situação mais gravosa aos apenados”
(STJ – AgRg no HC n. 929.034/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024).

Portanto,
àqueles fatos anteriores à alteração legislativa, a submissão do reeducando a exame criminológico continua não sendo condição
sine qua non
para o deferimento da progressão de regime
, sendo lícito ao magistrado, sempre que entender necessário em face das peculiaridades do caso concreto, determinar a realização de exame criminológico para fins de progressão regimental, por meio de decisão judicial adequadamente motivada, evidenciando os elementos concretos que recomendam a medida e atentando-se, em todo caso, para sua excepcionalidade.

Em todos os casos, é certo que o julgador
não fica adstrito ao resultado do exame
, devendo este ser sopesado com outros elementos que demonstram o comportamento carcerário do agente.

A jurisprudência deste eg. Sodalício já analisou a matéria e tem precedentes que reafirmando o entendimento ora adotado:

“[...]
2. Não obstante as alterações trazidas pela Lei n. 14.843/2024 – que tornou obrigatória a realização de exame criminológico para a progressão de regime – a alteração legislativa não se aplica ao presente caso, porquanto, tratando-se de alteração relacionada à execução penal, a natureza da norma é penal, cuja incidência, portanto, se dá ao tempo do crime que ensejou a execução, não podendo retroagir em desfavor do paciente, pois a nova Lei estabelece critério mais rigoroso para a progressão de regime.
Portanto, para o presente caso, deve prevalecer o entendimento vigente à época dos fatos, no sentido de que, a despeito da ausência de previsão legal (em razão das alterações trazidas pela Lei n. 10.792/2003), é possível que o magistrado determine a realização do exame criminológico, desde que fundamentada em algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito cometido pelo reeducando ou à longevidade da pena a ser cumprida. Na espécie, a determinação para realização do exame psicossocial, em substituição ao exame criminológico, não foi fundamentada em qualquer elemento concreto da execução da pena, de modo que deve ser dispensada a submissão do paciente a tais exames, nos termos da Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Pedido conhecido e julgado procedente. Ordem concedida.”
(TJMT – N.U 1021683-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024) – destaquei.

Nessa ordem de ideias, permaneceria a incidência da
Súmula 439,
editada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”;
aliada ainda à

Súmula Vinculante 26
, do Supremo Tribunal Federal, dispondo que
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990,
sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico
”
.

Ilustrando o referido raciocínio, colaciono o seguinte julgado:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES
. 1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade.
2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5o, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2o do Código Penal.
3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa
. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1o do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime.”
(STJ – RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024) – destaquei.

In casu
, conquanto o i. representante do Ministério Público destaque o
elevado saldo de pena que remanesce para o cumprimento pelo agravado
, é incontestável que tal argumento não guarda qualquer relação com a análise do requisito subjetivo da progressão de regime, cujo intuito é analisar o perfil comportamental do infrator no curso da execução penal.

No tocante à
gravidade dos crimes perpetrados pelo recorrido
, majoritariamente revestidos de violência e grave ameaça à pessoa, certo é que isto já foi
valorado quando da individualização da reprimenda imposta na sentença condenatória
, não podendo ser novamente considerado, por si só, para justificar a submissão do apenado a exame criminológico, a fim de aferir o requisito subjetivo para a concessão da progressão regimental.

Nesse sentido há precedente do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO, SAÍDAS TEMPORÁRIAS E AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EXTRAMUROS. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. CASSAÇÃO DO DECISUM PELA CORTE DE ORIGEM.
DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. GRAVIDADE ABSTRATA DOS CRIMES. FUNDAMENTO INIDÔNEO
. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2.
O Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a hediondez ou a gravidade abstrata dos delitos pelos quais o Reeducando foi condenado, ou ainda a longa pena a cumprir, não são argumentos idôneos para impedir a progressão de regime carcerário - mesmo que condicionada à confecção de exame criminológico
. 3. No caso,
embora do Juízo da execução, corroborado pelas razões do voto vencido do acórdão impugnado, tenha sido assertivo ao concluir pela desnecessidade de submeter o Agravado a exame criminológico
- apontando que o atestado carcerário atualizado de boa conduta seria suficiente para certificar o preenchimento do requisito subjetivo exigido -
o Tribunal de origem não indicou um elemento factual sequer que justificasse a importância de se submeter o Reeducando à aludida perícia, tendo destacado, tão somente, a gravidade abstrata dos crimes praticados que ensejaram sua condenação, o que destoa do entendimento deste Tribunal
.
4. Agravo regimental desprovido”
(STJ – AgRg no HC n. 672.035/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022) – destaquei.

Outrossim, no que diz respeito ao
descumprimento de condições outrora concedidas
, sabe-se que a execução penal se reveste de dinamismo, razão pela qual os efeitos daquela indisciplina já surtiram os seus efeitos
-
, seja por meio da regressão regimental, seja por meio da perda de dias remidos ou modificação da data-base para o alcance de novos benefícios -, não se tratando assim de argumento bastante para obstar a concessão de novos benefícios no âmbito da execução penal.

No caso concreto, o magistrado
a quo
tomou a cautela de inferir o requisito subjetivo após a realização de
estudo psicossocial
(ID 265445761 - Pág. 88 e ss.), além do que observou parcialmente as recomendações ali realizadas, pois determinou o encaminhamento do agravado à
Fundação Nova Chance.

A despeito de o parecer psicológico também ter indicado o encaminhamento do recorrido à equipe da Rede de Atenção Integral à Saúde Mental, e, nesse viés, nenhuma providência ter sido adotada pelo magistrado
a quo
, tal medida foi providenciada pela genitora do agravado, que conseguiu atendimento junto à Instituição Filantrópica Padre Pio, mantida pela Igreja Católica (ID 265445761 - Pág. 95).

Além do mais, é certo que o comparecimento à Fundação Nova Chance também poderá auxiliar o reeducando no desenvolvimento profissional e
pessoal
, nos termos das competências elencadas no seu Regimento Interno,
in verbis
:

“Art. 2o.

Constituem
competências da Fundação Nova Chance FUNAC:

I -
organizar os condenados e egressos do sistema prisional para a promoção assistencial e crescimento social, moral, familiar e técnico, através da instrução e prática profissionalizante

II - promover o crescimento cultural dos condenados e egressos do sistema prisional

III - incentivar o bom convívio social e pela agregação comunitária
(...)

VIII -
prestar assistência social e à saúde dos presidiários, bem como orientação jurídica

IX -
promover o lazer, o esporte e o convívio social e familiar entre os presidiários, egressos e a comunidade
(...)

XIV - desenvolver outras atividades afins e correlatas”.

De mais a mais, em consulta ao SEEU, infere-se que,

desde a progressão do agravado para o regime semiaberto, em dezembro/2024
, inexiste qualquer notícia de que o recorrido tenha porventura dado causa à regressão de regime, ao contrário, constata-se que
vem comparecendo regularmente na Fundação Nova Chance
, o que sobreleva o aparente acerto da solução adotada pelo juízo primevo.

Desse modo, restando demonstrados o adimplemento dos requisitos objetivo e subjetivo pelo agravado à época da prolação do decreto judicial objurgado, bem como a inexistência de elementos concretos que respaldem a suposta necessidade de realização de exame criminológico, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, contudo,
recomenda-se
ao d. Juízo da Execução Penal avaliar a possibilidade de inserir o recuperando
Aluisio Aparecido de Moraes Rodrigues
em tratamento psicológico junto à Rede de Atenção Integral à Saúde Mental ou outro programa estatal semelhante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025